Tribunal: STF
Processo: ARE 1557207
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Incidência das súmulas 282 e 356 do supremo tribunal federal. Suposta afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Inexistência de repercussão geral (tema 660). Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. súmula 279/STF. Ausência de dissenso jurisprudencial. Caráter protelatório do recurso. Certificação de trânsito em julgado e baixa imediata. Agravo improvido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial.

    II. Questão em discussão

    2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 

    4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.

     _________

    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.